Tribunal: TCU
Processo: 018.797/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9208/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela NS Serviços de Construções Eireli contra possíveis irregularidades no processamento do Pregão Eletrônico 44/2019, sob condução do Centro de Intendência da Marinha em Manaus/AM - Comando da Marinha, cujo objeto é a formação de Registro de Preços de serviços comuns de engenharia para manutenção predial corretiva e preventiva, com utilização de mão de obra especializada, fornecimento de materiais, equipamentos, peças e ferramentas, destinados ao atendimento das necessidades dos imóveis sob jurisdição do Comando do 9o Distrito Naval em Manaus/AM, Tabatinga/AM e Porto Velho/RO; Considerando que a representante alegou ter havido excesso de formalismo na desclassificação de proposta comercial por ela apresentada, a qual oferecia desconto superior ao oferecido pela licitante vencedora; Considerando que a proposta da representante teria sido desclassificada por descumprimento dos itens 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4 e 8.2.5 do edital, quanto à formatação da Proposta de Preço, Cronograma físico-financeiro e BDI, adequados ao lance vencedor, bem como do item 5.2.1.1 do Termo de Referência, quanto à apresentação de Atestado de Capacidade com registro no Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU); Considerando que o pregoeiro não teria promovido as diligências necessárias para complementar eventual omissão nas propostas das licitantes a fim de adequá-las ao melhor lance oferecido, em desconformidade com o art. 38, § 2o, do Decreto 10.024/2019, desclassificando, assim, as cinco melhores ofertas e declarando vencedora do item 1 da licitação a sexta licitante classificada no certame - Circuitos Engenharia Ltda. (peça 1. p. 4); Considerando que, após promovida as medidas saneadoras, inclusive com manifestação da Unidade Jurisdicionada e da licitante vencedora (Circuitos Engenharia Ltda.), a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) concluiu pela procedência das irregularidades narradas na inicial quanto à análise da aceitabilidade das propostas sem que o pregoeiro tenha solicitado as ofertas das licitantes ajustadas ao melhor lance, em afronta ao item ao item 8.1 e 8.2 do edital c/c o art. 38, § 2o do Decreto 10.024/2019; Considerando, ainda, a procedência da representação em relação à exigência, sem amparo legal, de atestados de capacidade técnica registrados junto ao CREA/CAU, prevista no item 5.2.1.1 do termo de referência, em desacordo com a jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 128/2012-TCU-Segunda Câmara , relator E. Ministro José Jorge e 205/2017-Plenário, relator E. Ministro Bruno Dantas); Considerando, por fim, que o Centro de Intendência da Marinha em Manaus/AM já manifestou interesse em anular o pregão, embora tal medida não tenha sido efetivada até a conclusão da instrução; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 169, inciso III, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, no mérito, considerá-la procedente, expedir as determinações descritas no item 1.7 deste acórdão e ordenar o arquivamento do processo, dando-se ciência à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.797/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Circuitos Engenharia Ltda (21.366.809/0001-01) 1.2. Órgão: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Daniel Meirelles Ferreira (33506/OAB-DF); Davi de Souza Lacerda (14.318/OAB-AM). 1.7. Determinações: 17.2. determinar ao Centro de Intendência da Marinha em Manaus - Comando da Marinha, com fundamento no art. 251, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 4o, inciso II da Resolução - TCU 315/2020, que promova a anulação do Pregão Eletrônico 44/2019, assim como de todos os atos dele decorrentes, e informe ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, os encaminhamentos realizados, em razão das seguintes irregularidade identificadas: 17.2.1. desclassificação sumária, por ausência de anexos e informações complementares à proposta, sem que tenha sido solicitado seu ajuste ao melhor lance após o término da fase competitiva, das empresas NS Serviços de Construções Eireli, V. B. da Silva, e AM Automação Serviços e Comércio de máquinas Ltda., em afronta ao previsto nos itens 8.1 e 8.2 do edital, c/c o art. 38, § 2 do Decreto 10.024/2019; 17.2.2. exigência de registro dos atestados de capacidade técnica no Crea/CAU, contida no item 5.2.1.1 do termo de referência do edital, que resultou na inabilitação da empresa NS Serviços de Construções Eireli para o item 1 do certame, que não encontra amparo legal e está em desacordo com a jurisprudência do TCU, em especial os Acórdão 128/2012-TCU-Segunda Câmara , relator E. Ministro José Jorge e 205/2017-Plenário, relator E. Ministro Bruno Dantas